Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005464-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (IMPETRANTE), MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO - CPF: 182.002.141-68 (PACIENTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO - CPF: 182.002.141-68 (PACIENTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, VENCIDO O RELATOR QUE A CONCEDEU

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 1.o, §1.o C/C ART. 2.o,
CAPUT
E §4.o, II, DA LEI N.o 12.850/2013; ART. 312 C/C ART. 327, §1.o, C/C ART. 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, POR 4 VEZES; ART. 1.o, §4.o DA LEI N.o 9.613/1998, C/C ART. 29 E 69, DO CÓDIGO PENAL, POR 4 VEZES
– TESE DE
NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM FACE DA ATUAÇÃO ISOLADA DO GAECO
, EM OFENSA AO
PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL
E À LEI COMPLEMENTAR No. 119/2002, QUE INSTITUIU O GAECO NO ESTADO DE MATO GROSSO –
INOCORRÊNCIA
–
DISTINGUISHING
DOS PRECEDENTES INVOCADOS – LEGITIMIDADE DO GAECO PARA ATUAR, AINDA QUE ISOLADAMENTE E INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR N.o 119/2002/MT E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES
DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA CASUÍSTICA OU MESMO INFUNDADA DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O CASO –

PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL PRESERVADO –
ORDEM DENEGADA POR MAIORIA, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

- A garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, sem que se verifique qualquer designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão;

- Se do conjunto das normas correlatas, tendo como norte interpretativo a própria Constituição Federal, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, não há falar em nulidade da respectiva ação penal. Ao revés, há sim uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação facultativa em tais processos [§3.o do artigo 4.o da LC 119/2002], mormente quando é da Carta Maior que se extrai ser o Ministério Público instituição
una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições.

- De mais a mais, considerando que os únicos atos instrutórios do feito correlato se realizaram na vigência da Resolução n.o 187/2019-CPJ, que revogou a Resolução n.o 16/2003-CPJ, e dispôs acerca dos critérios de formação e funcionamento do órgão de atuação especializada, definindo a sua atribuição judicial e extrajudicial, inexiste irregularidade a ser sanada por meio da via estreita, notadamente porque não se aplica à hipótese versada o entendimento externado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n.o 48046/2018, por total distinção entre as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes nos casos, uma vez que nos infringentes inexistia crime que envolvesse organização criminosa, o que, isoladamente considerado, já afasta a possibilidade de atuação dos Promotores de Justiça membros do GAECO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Murilo Cesar Leite Gattass Orro
, denunciado pela autoria, em tese, dos crimes de Organização Criminosa: art. 1°, §
1°
c/c art. 2°,
caput
, e §§ 3o e 4o,
II,

da Lei 12.850/2013; Peculato: art. 312 c/c art. 327, § 1°, c/c art. 29 e 69, do CP (por 4 vezes); Lavagem de Dinheiro: art. 1°, § 4° da Lei 9.613/1998, c/c art. 29 e 69, do CP (por 4 vezes), em que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz-se, em síntese, a necessidade de reconhecimento de
nulidade
da Ação Penal no. 1157-74.2015.8.11.0042 (cód. 387134) em face da
atuação isolada do GAECO na fase de instrução criminal
, em ofensa ao princípio do Promotor Natural e à Lei Complementar no. 119/2002, que instituiu o GAECO no Estado de Mato Grosso.

Liminarmente
, requereu fosse
suspensa a tramitação do processo
e, consequentemente, das audiências instrutórias designadas. No
mérito
, almejou o reconhecimento de
nulidade
de todos os atos praticados pelos membros do GAECO
após o recebimento da denúncia
, determinando-se a remessa dos autos à Promotoria de Justiça que tenha prévia atribuição para atuar na 7a Vara Criminal de Cuiabá, para prosseguimento do feito (Id. 36159495).

O pedido liminar foi
deferido
(Id. 36211986).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 37343503).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da
ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 39480975):

HABEAS CORPUS
– PROCESSUAL PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO - ATUAÇÃO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE NO GAECO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA- IMPOSSIBILIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES No 48046/2018 DA EGRÉGIA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS COMO PARADIGMA PARA O CASO CONCRETO. A atuação isolada ou conjunta dos Promotores de Justiça que integram o GAECO com demais integrantes do Ministério Público, em todo o território do Estado do Mato Grosso é facultativa para acompanhar qualquer processo que envolva organizações criminosas. Atribuições ministeriais talhadas especificamente em Lei Complementar. Faculdade de atuação a eventuais legitimados ordinários
versus
obrigatoriedade de atuação daqueles com atribuições especializadas, quando haja imputação exordial de crime de Aplicação do art 568 do CPP. Primazia do Princípio do Juiz Natural em face da Regra do Promotor Natural. Interpretação Sistêmica da LCE no 119/2002. Direito intertemporal das Resoluções 188/2020-CPJ e 192/2020-CPJ e atecnia normativa da primeira – Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. BENEDITO XAVIER DA SILVA CORBELINO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AUGUSTO BOURET ORRO, OABMT 22974/O.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Murilo Cesar Leite Gattass Orro
, denunciado pela autoria, em tese, dos crimes de Organização Criminosa: art. 1°, §
1°
c/c art. 2°,
caput
, e §§ 3o e 4o,
II,

da Lei 12.850/2013; Peculato: art. 312 c/c art. 327, § 1°, c/c art. 29 e 69, do CP (por 4 vezes); Lavagem de Dinheiro: art. 1°, §4° da Lei 9.613/1998, c/c art. 29 e 69, do CP (por 4 vezes), em que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz-se, em síntese, que as investigações na denominada Operação Arqueiro/Ouro de Tolo, foram conduzidas pelo GAECO, que, por meio de seus membros ofereceu a denúncia contra o paciente e outros, dando origem ao Processo Criminal no. 1157-74.2015.8.11.0042 (cód. 387134).

Afirma, no entanto, que após o recebimento da denúncia, o GAECO permaneceu atuando na ação penal, em tramite no Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, sem que houvesse atuação conjunta com o Promotor de Justiça com prévia atribuição para o caso, em ofensa, pois, ao princípio do Promotor Natural e à Lei Complementar no. 119/2002, que instituiu o GAECO neste Estado de Mato Grosso.

Neste
writ
, almeja-se o reconhecimento de
nulidade de todos os atos praticados pelos membros do GAECO após o recebimento da denúncia
, determinando-se a remessa dos autos à Promotoria de Justiça que tenha prévia atribuição para atuar na 7a Vara Criminal de Cuiabá, para prosseguimento do feito.

Pois bem.

A controvérsia instaurada nesta ação constitucional cinge-se à existência ou não, de vício no
Processo Criminal no. 1157-74.2015.8.11.0042 (cód. 387134)
, consubstanciado nos atos praticados, exclusivamente, pelos membros do GAECO após o recebimento da denúncia.

Primeiramente, necessária uma breve análise da Lei Complementar no. 119/2002
, por meio da qual se instituiu o GAECO neste Estado de Mato Grosso
, delineando suas atribuições e, também de outras normas que tratam da atuação do indigitado grupo especializado.

Note-se que, dentre as atribuições do GAECO, elencadas no art. 4o, da LC no. 119/02, não consta a possibilidade de qualquer atuação
isolada
na fase de instrução criminal, mas, tão somente, na fase inquisitiva,
até o recebimento da denúncia
. É o que se extrai do inciso VII:
“Art. 4o São atribuições do GAECO:

(...) VII -
oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento
, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;”
.

Apesar da clareza da redação do texto legal acima, não se pode negar que pairam dúvidas acerca da interpretação dos §§ 2o e 3o, do art. 4o, da LC no. 119/2002, cujo teor transcrevo:

“§ 2o Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial,
o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso
.

§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,
sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
.”

O impetrante sustenta que o § 3o,
“(...) nada mais fez do que autorizar o promotor de Justiça, com prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos na fase de oferecimento de denúncia, subscrevendo-a junto com o promotor do GAECO”
. De forma contrária, a PGJ aduz a necessidade de interpretação conjunta do § 3o com o § 2o, o que permite, ao seu entender, a conclusão de que, juntos, eles ampliam a atuação do GAECO, inclusive para desempenho isolado na fase judicial, dando-lhe primazia em relação ao promotor com prévia atribuição.

De fato, os §§ 2o e 3o, do art. 4o, da LC no. 119/2002 devem ser interpretados em conjunto, mas não da forma exposta pelo d. Procurador de Justiça.

Ao dispor que durante o procedimento administrativo e o inquérito policial, o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso (no § 2o, art. 4o), o legislador objetivou autorizar a atuação, na fase investigativa, do Promotor de Justiça Natural, mas sempre em conjunto com o GAECO. Ora, não poderia ser de outra forma, já que o GAECO é o condutor do inquérito policial, havendo maior coerência na conclusão de que a ele caberá decidir acerca da pertinência da atuação com outro membro do MP na fase policial.

Igualmente, ao prever no § 3o, do art. 4o, que a denúncia oferecida pelo GAECO será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos, o legislador permitiu ao membro do MP atuante a fase judicial, optar, se achar conveniente – por isso a expressão “facultado” –, que o GAECO atue ao seu lado na ação penal.

Nesse prisma, a correta interpretação das redações legais acima mencionadas, é a de ser permitido ao GAECO decidir sobre a relevância da atuação do Promotor na fase investigativa, e ao Promotor de Justiça com prévia atribuição para o caso, a conveniência do GAECO atuar na fase judicial.

Destarte, chego à ilação de que, realmente, a Lei Complementar no. 119/2002 não legitima a atuação isolada do GAECO na fase judicial do processo, mas, apenas, em conjunto com Promotor de Justiça previamente designado para tanto.

Importante consignar aqui, que após a edição da LC no 119/2002, o Colégio de Procuradores de Justiça, por meio da Resolução no. 16/2003, regulamentou os critérios de formação e funcionamento do GAECO, dispondo, nos mesmos termos da Lei Complementar, acerca da atuação e atribuições do GAECO, não autorizando, igualmente, sua atuação isolada na ação penal e, nesse mesmo sentido, é o que dispõe o Regimento Interno do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seu art. 15.

Prosseguindo, quanto ao teor do art. 8o, parágrafo único, da Resolução no. 16/2003 –
“Durante o
curso da ação penal
a que se refere o inciso VII deste artigo, o GAECO poderá, se necessário, oficiar
juntamente
com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso.
” –, assim, diferente do que alega o
Parquet
de segundo grau, o artigo acima citado, apenas confirma o que já dispõe o art. 4o, § 3o, da LC no. 119/2002.

É verdade que a Resolução no 104/2015-CPJ previa a atuação das 14a e 24a Promotorias de Justiça da Capital para atuar
“(...) nos processos e procedimentos que apurem a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica e Tributária e de feitos relacionados à lavagem de dinheiro em trâmite
junto à Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá
,
podendo, atuar de
forma concorrente
com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso
.”
, sendo, durante o trâmite da ação penal de origem, incluída nessas competências, a 17a e 18a Promotorias (Resolução no. 135/2017-CPJ, Resolução no 174/2019, Resolução no. 188/2020-CPJ e Resolução no. 192/2020-CPJ), já a Resolução no 067/2020 designou os
“(...) Promotores de Justiça
J
aime Romaquelli
,
Kledson Dionysio de Oliveira
e
Alessandra Gonçalves da Silva Godoi
para
coadjuvarem
a 18a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá (Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária), a partir de 10 de fevereiro de 2020,
com a anuência de seu respectivo titular
, nos termos do art. 10, IX, "f",
in fine,
da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993”
, todos do GAECO.

Ocorre que a Resolução no. 067/2020 não permite a atuação isolada dos promotores acima relacionados, pois é textual no sentido de que eles podem
coadjuvar
na 18a Promotoria de Justiça e com a
devida anuência do promotor titular
.

Em outros termos: tem
-se que os membros do GAECO foram designados para “coadjuvarem”, com o promotor natural titular da 18o Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá (Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária) que, no caso, é o Dr.
Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz
, mas não atuarem como integrantes da aludida Promotoria.

Se não bastasse, o Colégio de Procuradores de Justiça deste Estado editou, em dezembro de 2019, a Resolução no. 187/2019-CPJ, em que se revogou a Resolução no. 16/2003 e ampliou as atribuições do GAECO especificando a possibilidade de sua atuação no âmbito judicial. Nela se consignou que
“Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão
atribuições concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.”
(art. 5o, § 5o). Assim, apesar de prever a possibilidade de atuação do GAECO em todas as fases da persecução penal, fez menção à
atribuição concorrente
, ou seja, de forma não isolada.

Outrossim, a resolução acima citada definiu em seu art. 6o, as atribuições do GAECO, dentre elas, atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e
no curso da instrução processual
, em todas as fases da persecução penal, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição (art. 6o, VI). Todavia, é notória a impossibilidade de o Ministério Público servir-se de resolução do Colégio de Procuradores de Justiça para ampliar as atribuições do GAECO, devidamente delineadas em Lei Complementar Estadual.

O grupo especializado sobre o qual debatemos, foi instituído por meio de lei complementar, nos termos do texto constitucional inserido no art. 128, § 5o, dispondo que leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais,
estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público
.

Malgrado o teor do art. 18, IX, da LC no. 416/2010, estabelecendo a competência do Colégio de Procuradores de Justiça para
“deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram;”
, evidente que tal competência é limitada para incluir e modificar, tão somente, atribuição que
não
foi definida por meio de lei complementar, em homenagem aos Princípios da Hierarquia das Normas e da Legalidade.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do TJSC:

“(...) não pode a Resolução, no âmbito do seu contexto regulamentar, ir além do que a Lei estabelece, sob pena de inaceitável quebra do primado da hierarquia das normas jurídicas e de vulneração ao princípio da legalidade.

(...)” (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 03020611720198240075 Tubarão 0302061-17.2019.8.24.0075, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 12/11/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Diante das considerações até aqui apresentadas, conclui-se que a lei complementar estadual por meio da qual se instituiu o GAECO, realmente, não prevê a possibilidade de sua atuação isolada na fase judicial; pelo contrário, em conformidade com o art. 4o e seus incisos (especialmente o VII), aliado aos §§ 2o e 3o, a indigitada lei limita o desempenho isolado do GAECO até o recebimento da denúncia. Não é exagero dizer que inexiste qualquer norma capaz de legitimar a atuação do GAECO na instrução criminal,
salvo se em conjunto com o promotor com tal atribuição previamente estabelecida.

Acrescenta-se, conforme bem ressaltado pelo
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, em seu voto exarado nos Embargos Infringentes no. 48046/2018, que:

“(...) existe outra possibilidade – excepcional – de atuação de promotores de justiça integrantes do GAECO no curso de ações penais que apuram a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica e Tributária e de feitos relacionados à lavagem de dinheiro, que se dá no caso de substituição. Consoante estabelece a Resolução n. 1/2009-CPJ, que acrescentou os §§ 4o e 5o ao art. 3o da Resolução n. 1/2008-CPJ:
“§ 5o. A 14a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá será substituída pelos Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO e em eventual impossibilidade de atuação judicial destes a 14a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá será substituta.”

No entanto, assim como naquele caso, neste, os membros do GAECO atuaram na fase instrutória do processo, de forma isolada, à revelia do promotor de justiça previamente designado.

Feitos tais esclarecimentos, é importante destacar que os promotores com atribuição para o desempenho de suas funções perante a vara na qual tramita a ação penal de origem, são aqueles previamente lotados nas 14a, 17a, 18a e 24a Promotoria de Justiça Criminais de Cuiabá/MT.

Assim, não há que se falar em inexistência de Promotor de Justiça com atribuição prévia para atuar na ação penal vinculada a este
writ
, que, além de crime organizado, trata do crime contra a administração pública (Peculato: art. 312 c/c art. 327, § 1°, c/c art. 29 e 69, do CP - por 4 vezes) e contra a ordem econômica ( Lavagem de Dinheiro: art. 1°, §4° da Lei 9.613/1998, c/c art. 29 e 69, do CP - por 4 vezes),

matérias cuja competência para o exercício das atribuições ministeriais são da 14a, 17a, 18a e 24a Promotoria Criminal de Cuiabá.

Aqui, é importante ressaltar que, em 2014, quando iniciada a ação penal em questão, a
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
era a Promotora de Justiça designada para atuar na 14a Promotoria (Resolução no. 001/2008-CPJ) e em 2018, passou a ser a
Dra. Januária Dorilêo
(Ato no. 379/2018-PGJ); na 24a Promotoria de Justiça, o
Dr. Sérgio Silva da Costa
atua desde 2015 (Ato no. 153/2015-PGJ); enquanto na 17a, a
Dr.
Daniela Berigo Büttner Castor
foi designada para coadjuvar (Portaria no 096/2019-PGJ), ao que tudo indica, com o
Dr. Wesley Sanchez Lacerda
(Ato no. 688/2019-PGJ), enquanto na 18a o promotor designado é o
Dr.
Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz
.

A essa altura, e sabendo que os promotores de justiça com atribuição prévia para atuação nos autos originais são aqueles lotados na 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça Criminal da Capital, necessário o exame do processo penal para se inferir qual ou quais membros do Ministério Público vêm atuando e/ou atuaram.

Para tanto, requisitei cópia integral da ação penal (Id. 54921957) e, da sua atenta e detida análise, foi possível extrair a
atuação exclusiva de membros do GAECO
, mesmo após o recebimento da denúncia e de seu aditamento. Todos os promotores de justiças subscritores de manifestações ministeriais e participantes das audiências são membros do
GAECO
.

Destaca-se, ademais, que o Promotor de Justiça
Jaime Romaquelli
participou,
isoladamente
, das quatro audiências realizadas no feito (Ids. 36159496 e 37343503).

Nesse contexto, considerando a exclusiva atuação do GAECO na fase judicial do processo, sem qualquer participação de um dos promotores de justiça com atribuição prévia, é nítida a violação ao Princípio do Promotor Natural.

O autor
Emerson Garcia
, em sua obra (e-book Ministério Público: Organizações, atribuições e regime jurídico, 6. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, posição 8218, paginação irregular), esclarece que o Princípio do Promotor Natural decorre de garantias constitucionais, sendo elas: a inamovibilidade dos membros do Ministério Público (art. 128, § 5o, I, “b”, CF/1988); da independência funcional (art. 127, parágrafo único, CF/1988); do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/1988); e, do direito de ser processado pela autoridade competente (art. 5o, LIII, CF/1988).

O princípio aqui tratado tem disposição, também, na Lei ei Orgânica Nacional do Ministério Público (art. 10, IX, “e” e “g”, art. 23, §§ 2o e 3o e art. 24, Lei no. 8.625/1993), especialmente no art. 23, §§ 2o e 3o, em que se estabelece que
“As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram
serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça
.”
e, que
“A
exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores
”
.

A finalidade do Princípio do Promotor Natural é evitar a atuação do “Promotor de Exceção”, designado com interesses e critérios políticos ou particulares, sendo direito do acusado saber quem figurará como Estado acusador.

Como se fez constar nos Embargos Infringentes no. 48046/2018, tal princípio
“garante ao acusado o direito de ser processado pela autoridade competente, e não por qualquer membro do Ministério Público, que não pode atuar onde e em qualquer feito de sua preferência, a seu bel prazer”
.

Para impedir a designação de acusador de exceção, a atuação de membro do Ministério Público em determinado processo penal, deve sempre, observar as regras previamente estabelecidas para a distribuição dos serviços aos agentes da instituição.

Nota-se que na ação penal em que o paciente figura como réu, não há qualquer atuação dos promotores previamente designados para essa finalidade ou atos seus que anuíssem com a atuação exclusiva dos promotores do GAECO.

Pois bem. Se o legislador e o próprio Colégio Procuradores do MPMT, na Resolução 067/2020, estabeleceu critérios para designações de atribuições no Ministério Público, evidente que a inobservância desses critérios, ofende o Princípio do Promotor Natural.

Apesar de não se emoldurar perfeitamente ao caso dos autos, é interessante citar trecho de aresto de julgado do STJ, em que se esclarece a importância de observância do princípio aqui discutido:

“(...) 2. O princípio do Promotor Natural visa à designação do órgão acusador de forma objetiva, com fixação de suas atribuições em momento anterior aos fatos, haja vista o direito do réu de ser acusado por um órgão escolhido de acordo com critérios legais previamente fixados. (...)” (RHC 39.135/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Igualmente, malgrado tratar-se de caso diverso deste, é pertinente mencionar trecho do voto do Ministro Celso de Melo, no
Habeas Corpus
no. 102.147 AgR/GO, em que cita julgado daquela Suprema Corte, reconhecendo a existência do princípio do Promotor Natural em nosso ordenamento constitucional:

“O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados estabelecidos em lei. (...). ” (
apud
HC 67.759/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Nesse prisma, à míngua de anuência ou de participação conjunta, na ação penal de origem, dos promotores com atribuição para a 18a Promotoria Criminal de Cuiabá, entendo ser nítida a
violação ao Princípio do Promotor Natural,
que, consoante já exposto, deriva de um conjunto de garantias constitucionais.

Registre-se que os princípios da Unidade e Indivisibilidade que norteiam o Ministério Público, são incapazes de legitimar a atuação isolada do GAECO na fase instrutória da ação penal.

Novamente citando
Emerson Garcia,

“A unidade não autoriza que integrantes do Ministério Publico atuem em áreas não afetas à esfera de atribuições que lhes fora reservada pela lei (...)”
(e-book Ministério Público: Organizações, atribuições e regime jurídico, 6. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, posição 2968, paginação irregular).

Malgrado a reconhecida Unidade e Indivisibilidade da instituição, não se pode admitir que qualquer membro do Ministério Público postule a aplicação da lei penal sem a observância dos critérios previamente estabelecidos, seja em caso de atribuição fixada por ato do Colégio de Procuradores de Justiça (no caso da 18a Promotoria, a atuação dos membros do GAECO é coadjuvante e com anuência do promotor titular), seja em virtude de eventual necessidade de substituição da pessoa do promotor, que, por algum motivo (férias, licença médica, etc.) não pode atuar em determinado (s) ato (s) processuais. É indispensável que se obedeça a prévia distribuição de atribuições dos agentes ministeriais, conforme parâmetros já fixados.

No concernente ao acórdão exarado nos Embargos Infringentes no. 48046/2018, utilizado neste feito como paradigma, é verdade que naquele caso inexistiam fatos relacionados à organização criminosa, conforme ressaltado pela PGJ.

Entretanto, de uma leitura
en passant
do acórdão, extrai-se que não se ampara exclusivamente em tal argumentação, tratando-se de circunstância que reforça ainda mais a impossibilidade de atuação isolada do GAECO no trâmite da ação penal.

Além do mais, no caso versando, a imputação de crime de organização criminosa não afasta a evidente violação ao Princípio do Promotor Natural, na medida em que tal vício reside na falta de anuência do promotor natural, aliada à inexistência de qualquer previsão legal acerca da possibilidade de atuação isolada de membros do GAECO no curso da ação penal.

Diante de todos os apontamentos acima expostos, entendo que a
ação penal de origem padece de nulidade
, restando esclarecer se de caráter absoluto ou relativo.

Sobre a classificação das nulidades no processo penal,
Guilherme Madeira Dezem
explica que:

“A nulidade absoluta decorre da
violação de interesse processual de ordem pública
. Tamanho o vício, que não haverá preclusão para a alegação desta matéria. Mesmo após o trânsito em julgado, pode ser alegada a existência de nulidade absoluta por meio de revisão criminal ou de
habeas corpus
. (e-book, Curso de Processo Penal, ed. RT, Ed. 2020, pág. RB-15.3, paginação irregular).

Nas lições de
Aramis Nassif
e
Samir Hofmeister Nassif
, a nulidade absoluta
“Ocorre quando há descumprimento de formalidade essencial ao ato, estabelecida no interesse irremissivelmente público. Incide pela atipicidade na prática do ato em relação à norma”
e, ainda, que
“
Será sempre absoluta quando houver violação a princípio constitucional do processo
(ampla defesa, contraditório, juiz natural, publicidade e motivação das decisões do Poder Judiciário etc.)”
(e-book Considerações sobre Nulidades no Processo Penal, 2. Ed. rev. e atual., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, posição 341, paginação irregular).

Já quanto à nulidade relativa, de acordo com
Guilherme Madeira Dezem
, decorre da violação de interesse eminentemente privado e, caso não seja arguida oportunamente, a alegação será alcançada pela preclusão (e-book Curso de Processo Penal, ed. RT, Ed. 2020, pág. RB-15.3, paginação irregular).

Dito isso, e analisando o caso concreto, é seguro dizer que a nulidade discorrida nesta ação constitucional é absoluta diante de grave ofensa ao princípio do Promotor Natural, que, malgrado não estar expressamente previsto na Constituição Federal, decorre de garantias constitucionais, como a inamovibilidade dos membros do Ministério Público (art. 128, § 5o, I, “b”, CF/1988), independência funcional (art. 127, parágrafo único, CF/1988), devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/1988); e, principalmente, do direito do cidadão em ser processado pela autoridade competente (art. 5o, LIII, CF/1988).

A propósito,
“(...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 67.759/RJ, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, reconheceu, por maioria de votos, a existência do princípio do promotor natural, no sentido de proibirem-se designações casuísticas efetuadas pela chefia da Instituição, que criariam a figura do promotor de exceção,
incompatível com a determinação constitucional de que somente o promotor natural deve atuar no processo
. (...)”
(HC 114093, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 20-02-2018 PUBLIC 21-02-2018).

Consigne-se, ademais, as nobres lições de
Paulo Rangel
, aceca do Princípio do Promotor Natural:

O Promotor Natural, assim, é
garantismo constitucional
de toda e qualquer pessoa (física ou jurídica) de ter um órgão de execução do Ministério Público com suas atribuições previamente estabelecidas em lei, a fim de se evitar o chamado Promotor de encomenda para esse ou para aquele caso. O princípio existe muito mais em nome da sociedade do que propriamente da pessoa física do Promotor de Justiça, pois, em verdade, exige-se, dentro de um Estado Democrático de Direito, que a atuação dos órgãos do Estado seja pautada pelos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade (cf. art. 37, caput, da CRFB/88), não sendo admissível que os atos sejam praticados pelo Ministério Público com interferência de terceiros em afronta ao Devido Processo Legal. (e-book
Direito processual penal
. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2019, item 1.9, paginação irregular)

Na mesma obra, ainda quanto ao Princípio do Promotor Natural, sabiamente,
Paulo Rangel
afirma que
“Trata-se de direito subjetivo público de índole constitucional do indivíduo ser processado pela autoridade competente, no caso o Ministério Público (cf. art. 5o, LIII, c/c art. 129, I, ambos da CRFB)”
e, também, que:

4. a ausência de atribuição do órgão do Ministério Público para funcionar em determinado feito, em Juízo ou fora dele, constitui um vício que autoriza a declaração de invalidade,
ex iffício
, pelo juiz do ato praticado, ou através do remédio jurídico cabível na espécie (
Habeas Corpus
, Mandado de Segurança, Recursos em sentido estrito etc.)”

Não fosse o suficiente, a atuação
isolada
, na instrução criminal, de promotores de justiça sem qualquer atribuição previamente estabelecida, acarreta violação direta, também, aos Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla defesa. Isto pois, assegurado a todo cidadão o direito de saber quem figurará como Estado acusador, de modo que, inobservada tal garantia, ficará prejudicado o exercício pleno do contraditório e ampla defesa do réu, que, por óbvio, enfrentará a surpresa de, no trâmite processual, ver acusador diverso daquele previamente designado em Lei.

Sobre a matéria, são pertinentes as palavras de
Eugênio Pacelli
, de que:

O contraditório, então, não só passaria a garantir o direito à informação de qualquer fato ou alegação contrária ao interesse das partes e o direito à reação (contrariedade) a ambos – vistos, assim, como garantia de participação –, mas também garantiria que a
oportunidade da resposta pudesse se realizar na mesma
intensidade
e
extensão
.
Em outras palavras, o contraditório exigiria a
garantia de participação em simétrica paridade
(GONÇALVES, 1992, p. 127). (...) O contraditório, portanto, junto ao princípio da ampla defesa,
institui-se como a pedra fundamental de todo o processo e, particularmente, do processo penal.
E assim é porque, como cláusula de garantia instituída para a proteção do cidadão diante do aparato persecutório penal,
encontra-se solidamente encastelado no interesse público da realização de um processo
justo
e
equitativo
, único caminho para a imposição da sanção de natureza penal.”

(
Apud
, Eugênio Pacelli. e-book
Curso de processo penal
. 24a ed. São Paulo: Atlas, 2020, item -3.3.1.3, paginação irregular).

A doutrina acima citada revela o valor de se assegurar o contraditório e a paridade de armas na tramitação do processo penal, cujo interesse na garantia é eminentemente de ordem pública, motivo pelo qual, sua violação acarreta nulidade absoluta.

No que tange à alegação do Procurador de Justiça em seu parecer, de que a falta de atribuição prévia para atuação isolada dos promotores de justiça acarreta mera ilegitimidade de representação da parte, sanável por ratificação dos atos processuais até mesmo pelo Ministério público de segundo grau, conforme previsão do art. 568, do CPP, entendo de forma diversa.

Conforme exaustivamente explanado acima, não se trata de mera ilegitimidade de representação
ad processum
, como aquela a que se refere o art. 568, do CPP, mas de violação a princípios constitucionais, que enseja nulidade absoluta.

Destaca-se aqui a hierarquia das normas, em que aquelas de natureza constitucionais – as quais foram,
in casu
, gravemente feridas no tramite da ação penal, acarretando evidente nulidade absoluta –, se sobrepõem à disposição do art. 568 do CPP, que trata de nulidade relativa, de interesse particular, portanto, sanável se arguida em tempo oportuno.

Por fim, não desconheço o entendimento pacificado dos tribunais pátrios, inclusive STJ e STF, de que, mesmo nos casos de nulidade absoluta, o prejuízo acarretado à parte deve ser demonstrado.

Ocorre que, no caso em apreço, o prejuízo é evidente, especialmente porque o paciente, após planejar sua defesa, foi surpreendido com a atuação isolada de membros do GAECO na fase de instrução criminal do processo, inclusive nas audiências instrutórias em que se procedeu à inquirição de testemunhas.

Não bastasse,
seria no mínimo ilógico
reconhecer violação direta aos princípios constitucionais do Contraditório, Ampla Defesa e do Promotor Natural, este decorrente de normas constitucionais (necessidade de assegurar o devido processo legal e o direito do cidadão de ser processado por autoridade competente) e, concomitantemente, sustentar a inexistência de prejuízo ao réu cujas garantias acima elencadas lhe foram tolhidas.

Nessa esteira, entendo que, demonstrada de forma inequívoca, ofensa ao princípio do Contraditório, Ampla Defesa e do Promotor Natural, no trâmite da ação penal originária, imperioso o reconhecimento de nulidade absoluta
de todos os atos praticados pelos membros do GAECO após o recebimento da denúncia e de seu aditamento; ou seja,
desde a primeira atuação de promotores de justiça sem atribuição de atuação isolada para tanto.

Pelo exposto, frisando que não desconheço os entendimentos diversos, em
desconformidade
com o parecer ministerial,
concedo a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Murilo Cesar Leite Gattass Orro
, para reconhecer a
existência de nulidade
na
Ação Penal n.o

1157-74.2015.8.11.0042 (cód. 387134)
,
de todos os atos praticados pelos membros do GAECO
após o recebimento da denúncia

e de seu aditamento
, ou seja,
desde a primeira atuação de promotores de justiça sem atribuição para atuar isoladamente na fase processual mencionada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE JANEIRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, ANTE O PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI. O RELATOR CONCEDEU A ORDEM E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 31 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

VOTO – VISTA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1.o VOGAL)

Colenda Câmara:

Na última sessão de julgamento dessa Colenda Terceira Câmara Criminal, após ouvir atentamente o voto do i. Relator,
Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho
, da mesma forma como procedi com o
Habeas Corpus
n.o 1000981-34.2020.8.11.0000 [julgado em
agosto de 2020
], pedi vista do presente
writ

a fim de que pudesse cautelosamente analisar os autos eletrônicos em questão, precipuamente o arquivo integral da respectiva
ação penal de n.o 01157-74.2015.811.0042 [Código 387134]
, que tramita perante a 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
atualmente com seu curso suspenso por força da liminar deferida neste
habeas corpus
.

O pedido de vista também teve razão de ser no decurso de tempo após o último julgamento da temática por esta Câmara,
período no qual já puderam se pronunciar as demais Câmaras Criminais Isoladas deste Sodalício, bem como o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
ex vi
dos
Recursos em
Habeas Corpus
de n.o 133819-MT (2020/0226322-5) e n.o 138881-MT (2020/0315986-9)
, o primeiro com decisão proferida em
07/10/2020
e o último, mais recentemente, em
03/02/2021
.

Este Vogal, em específico, teve a oportunidade de participar de outros feitos abarcando idêntica matéria aqui tratada

[arguição de nulidade do processo criminal em virtude da atuação isolada do GAECO na fase de instrução criminal, em suposta ofensa ao princípio do promotor natural e à Lei Complementar no. 119/2002, que instituiu o GAECO no Estado de Mato Grosso]
, a exemplo dos
Embargos Infringentes

n.o

48046/2018;
da
Apelação Criminal n.o 29611/2017
e do

Habeas Corpus
n.o 1000981-34.2020.8.11.0000
alhures mencionado
.

E até para manter a coerência de posicionamento, de proêmio, mais uma vez se mostra oportuna a realização de necessário
distinguishing
entre a situação tratada neste
writ
e o voto que proferi na Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas quando do julgamento dos
Embargos Infringentes

n.o

48046/2018
, nos quais também foi formulado pedido de vista, consignando expressamente em voto escrito a excepcionalidade daquele caso, diante da inequívoca constatação de que lá
inexistia
crime organizado que justificasse a intervenção do GAECO.

Naqueles autos, a imputação contemplava os crimes de
corrupção passiva
[1.o FATO] e de
tráfico de influência
[2.o FATO], apenas em
concurso de pessoas
, sem que fosse apontada a existência de organização criminosa ou mesmo de uma associação para a mesma finalidade.
Foi, pois, exclusivamente sob tal aspecto que proferi voto reconhecendo a nulidade daquele feito, porque lá foi manifestamente incabível a atuação do GAECO em virtude da natureza dos crimes apurados
.

E mais, muito embora se tente emplacar a ideia de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se sobre a
quaestio

tratada naquele caso, resta clarividente que

o

Recurso Especial n.o 1.822.671/MT
, manejado pelo Ministério Público em face do v. acórdão emanado por este Sodalício
sequer
foi conhecido
pelo i. Relator, o
Exmo. Ministro Jorge Mussi
, justamente em virtude de se tratar de interpretação de norma de direito local, tanto que na sequência foi interposto agravo regimental contra o

respectivo
decisum
monocrático, por sua vez

desprovido
pela Quinta Turma daquele mesmo Tribunal Superior, ratificando-se o
não
conhecimento
do REsp anteriormente manejado.

Qualquer incursão na matéria pelo respectivo Relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça se deu por força de mera retórica, não constituindo a
ratio decidendi
, afastando-se, portanto, qualquer efeito vinculativo, ao revés, percebe-se que a temática se recheou de
obter dicta
.

Já na
Apelação Criminal de n.o

29611/2017
, na condição de Revisor, proferi voto oral acompanhando o então Relator, o
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva
, ao
atestar a legitimidade do GAECO para atuar, ainda que isoladamente e inclusive na fase judicial, sem que isso configurasse ofensa ao princípio do promotor natural
, justamente em razão da exegese da Lei Complementar n.o 119/2002/MT e respectivas resoluções oriundas do Colégio de Procuradores de Justiça,
posição que reafirmei no
Habeas Corpus
n.o 1000981-34.2020.8.11.0000 e REAFIRMO NESTE JULGAMENTO, ABRINDO DIVERGÊNCIA E MAIS UMA VEZ PEDINDO VÊNIA AO DOUTO RELATOR
.

Verte dos autos que o ora paciente, juntamente com diversos outros corréus, responde nos autos da ação penal que tramita na origem [atualmente com
86 volumes
] pela prática dos crimes tipificados no
art. 1.o, §1.o c/c art. 2.o,
caput
e §4.o, II, da Lei n.o 12.850/2013
; art. 312 c/c art. 327, §1.o, c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal, por 4 vezes; art. 1.o, §4.o da Lei n.o 9.613/1998, c/c art. 29 e 69, do Código Penal, por 4 vezes, com denúncia recebida em
15/03/2015
; aditamento à denúncia recebido em
12/08/2015
e audiências de instrução realizadas nas datas de
13/02/
2020
(fls. 16.998/17000);
17/02/
2020
(fls. 17008/17010);
18/02/
2020
(fl. 17196);
19/02/
2020
(fls. 17017/17018) e
04/03/
2020
(fls. 17119/17120).

Em cumprimento à liminar deferida neste
habeas corpus
suspendeu-se as audiências que se encontravam originariamente designadas para os dias 06/03/2020; 11/03/2020; 12/03/2020; 13/03/2020; 17/03/2020; 23/03/2020; 24/03/2020; 25/03/2020; 26/03/2020 e 27/03/2020, conforme decisão proferida à fl. 16153 dos autos da respectiva ação penal.

Por paralelismo ao princípio do juiz natural é que tanto a doutrina como a jurisprudência extraíram do princípio do devido processo legal o princípio do promotor natural. Ademais, ressai do próprio texto constitucional que o Ministério Público é instituição regida pelos princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional, com garantia constitucional de autonomia funcional e administrativa,
ex vi
do art. 127, §§1.o e 2.o da CRFB.

Sobre o tema, oportunos os ensinamentos de Hugo Nigro Mazzilli,
in
“A defesa dos interesses difusos em juízo”. São Paulo: Saraiva, 2015, 28 ed., p. 433-436:

“...Unidade significa que
os membros de cada Ministério Público integram um só órgão, sob uma só direção; indivisibilidade quer dizer que

seus membros podem ser substituídos uns pelos outros; não arbitrariamente, mas na forma estabelecida pela lei
. (...) Mas, funcionalmente, cada um dos diversos Ministérios Públicos brasileiros tem sua própria unidade (autonomia), e as substituições de seus membros só podem ser feitas dentro de cada um deles, sempre por integrante da respectiva carreira, e apenas nas hipóteses previstas em lei. (...) em cada Estado-membro, o respectivo Ministério Público tem carreira própria e autonomia funcional e administrativa, e esses diversos Ministérios Públicos unidade alguma mantêm entre si ou com os vários ramos do Ministério Público da União. (...)

Independência é o oposto a hierarquia funcional. No Brasil, o Ministério Público só conhece a hierarquia em sentido administrativo, pois detém autonomia funcional (autonomia em face de outros órgãos do Estado) e tanto seus órgãos como seus membros gozam de plena independência funcional (independência em face de outros órgãos do mesmo Ministério Público). Em decorrência: (...) seus membros exercem os misteres que lhes são próprios, sem ater-se a ordens ou injunções funcionais de outros membros da própria instituição, nem mesmo do procurador-geral ou dos demais órgãos de administração ou execução.

A chefia do Ministério Público envolve apenas a direção administrativa da instituição (v.g., poderes de designação na forma da lei, disciplina funcional, solução de conflitos de atribuições). Não há hierarquia no sentido funcional.

Os poderes do procurador-geral (designação, avocação ou delegação) encontram limite nas prévias hipóteses legais, bem como na independência funcional dos membros da instituição, os quais devem, acima de tudo, servir aos interesses da lei e da sociedade, o que nem sempre coincide com os do Estado, dos governantes ou do próprio chefe do Ministério Público.

(...)

As atribuições dos membros do Ministério Público devem ser fixadas por lei (...).
O princípio do promotor natural significa, portanto, a existência de órgão do Ministério Público escolhido por prévios critérios legais e não casuisticamente
. (...)

Nos casos de sua atribuição originária, os membros do Ministério Público, na qualidade de agentes políticos, não dependem de deliberações colegiadas ou em grupo para exercer suas funções e definir suas prioridades de atuação: estas vêm fixadas diretamente na lei e na avaliação de cada órgão de execução. (...)” –
grifei.

Partindo dessa premissa é que na dicção do Pretório Excelso
o princípio do promotor natural
, via de regra,
não pode ser invocado para invalidar distribuições e atribuições legais, sob pena de violação dos próprios princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade da instituição
, prevalecendo o entendimento de que referido princípio
materializa unicamente a impossibilidade de designação de promotor de exceção (justamente em extensão à norma que veda o juízo de exceção)
, conforme arestos que seguem:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 22, XLI E LV, E 38, V, DA LEI COMPLEMENTAR 141/1996 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL). ATRIBUIÇÃO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DA COMPETÊNCIA PARA INTERPOR RECURSOS DIRIGIDOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA NAS LEIS ORGÂNICAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS. ROL NÃO EXAUSTIVO DA LEI FEDERAL LEI 8.625/1993 (LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LONMP).
INVIABILIDADE DA INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E DO PROMOTOR NATURAL PARA INVALIDAR A DISTRIBUIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES EFETUADA PELA LEI.
PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO PARQUET. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. (...) 2. A Lei federal 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP) não pormenoriza a atuação dos Procuradores-Gerais de Justiça e dos Procuradores de Justiça em sede recursal e, por expressa dicção do caput de seu artigo 29, o rol de atribuições dos Procuradores-Gerais de Justiça não é exaustivo, de modo que as leis orgânicas dos Ministérios Públicos estaduais podem, validamente, ampliar ou densificar tais atribuições. 3. A independência funcional do órgão do Ministério Público é exercida dentro das atribuições fixadas na lei, mercê de a atuação do Parquet se dar, institucionalmente, de forma organizada e hierarquizada, uma vez que seus agentes exercem as respectivas funções sob determinadas regras e limites impostos pela estrutura interna do organismo.
4. O princípio do promotor natural significa tão somente a existência de órgão do Ministério Público escolhido por prévios critérios legais. Precedente: HC 102.147/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22 de 2/2/2011
.
5.
Os princípios da independência funcional e do promotor natural não podem ser invocados, via de regra, para invalidar a distribuição de atribuições efetuada pela lei, sob pena de desconsideração dos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade do Parquet.

Precedentes: ADI 1.916, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 18/6/2010; ADI 5.434, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 23/9/2019; ADI 1.285-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 23/3/2001
.(...)
não se cogita de vulneração aos princípios do promotor natural e da independência funcional, eis que se trata de

mera divisão de atribuições dentro do Ministério Público estadual, veiculada por meio de lei, a qual não possibilita a ingerência do Procurador-Geral de Justiça nas atividades dos Procuradores de Justiça
, que conservam plena autonomia no exercício de seus misteres legais. 7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido.”

(STF - ADI 5505, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Destaquei.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a figura do chamado promotor de exceção, por incompatibilidade com a ordem constitucional vigente.
No caso, contudo, não se extrai das peças do processo uma evidente designação casuística ou mesmo infundada do órgão acusatório

(...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - HC 160213 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 - DIVULG 14-03-2019 - PUBLIC 15-03-2019). Grifei.

Nessa toada, nos termos do art. 45, parágrafo único, incisos III e IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelece a regulamentação da organização do Ministério Público e da Polícia Judiciária Civil estaduais, foi editada a
Lei Complementar n.o 119, de 20 de dezembro de 2002
, que instituiu no território Mato-Grossense o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, que é o órgão encarregado de identificar, prevenir e reprimir as
organizações criminosas
, sendo composto por membros do Ministério Público, da Polícia Judiciária Civil e da Polícia Militar, com sede na Capital e atribuição em todo o território do Estado de Mato Grosso.

E nem se faz necessária a cognição percuciente das Resoluções do
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
[Resolução n.o 16/
2003 – já revogada
e Resolução n.o 187/
2019 – já em vigor quando da realização de todas as audiências de instrução da ação penal correlata
]
que vieram a regulamentar a
Lei Complementar no. 119/2002, cujos trechos trazem como melhor exegese sistemático-teleológica que cabe aos promotores de justiça integrantes do GAECO
atuar isoladamente

ou
em conjunto com demais membros do Ministério Público
,
mesmo na fase judicial
,
ipsis litteris
:

“...
Lei Complementar n.o 119/2002

(...)

Art. 4.o São atribuições do GAECO:

I - realizar investigações e serviços de inteligência;

II - requisitar, instaurar e conduzir inquéritos policiais;

III - instaurar procedimentos administrativos de investigação;

IV - realizar outras atividades necessárias à identificação de autoria e produção de provas;

V - formar e manter bancos de dados;

VI - requisitar diretamente de órgãos públicos serviços técnicos e informações necessários à consecução de suas atividades;

VII - oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;

VIII - promover medidas cautelares preparatórias necessárias à persecução penal.

§ 1.o Cada integrante do GAECO exercerá, respectivamente, suas funções institucionais conforme previsão constitucional e legal.

§ 2.o Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial, o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para ocaso.

§ 3.
o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,

sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
...”

“
Resolução n.o 16/2003

Art. 1o. O GAECO à GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO, terá sede na Comarca de Cuiabá, entrância especial,
podendo, no desempenho de suas atribuições, atuar isoladamente ou em conjunto com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso.

[...]

Art. 8o. São atribuições do GAECO:

I - realizar investigações e serviços de inteligência;

II - instaurar e conduzir inquéritos policiais;

III - instaurar procedimentos administrativos de investigação;

IV - realizar outras atividades necessárias à identificação de autoria e produção de provas;

V - formar e manter bancos de dados;

VI - requisitar diretamente de órgão públicos serviços técnicos e informações necessários à consecução de suas atividades;

VII -

oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;

VIII - promover medidas cautelares preparatórias necessárias à persecução penal.

Parágrafo único -
Durante o curso da ação penal a que se refere o inciso VII deste artigo, o GAECO poderá, se necessário, oficiar juntamente com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso...”

“
Resolução n. 187/2019

Art. 1o O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, com atribuição

judicial
e extrajudicial, composto por membros do Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possui sede na Capital do Estado e atuação em todo o território Mato-Grossense.”

“Art. 5o Cabe ao GAECO a identificação, prevenção e repressão das atividades das organizações criminosas atuantes no Estado de Mato Grosso e dos correlatos sistemas de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro e a respectiva recuperação de ativos, por meio de ações de inteligência, medidas extrajudiciais e
judiciais
, cooperação jurídica interna, nacional e internacional.

(...)

§ 2o Os membros do MPMT integrantes do GAECO possuem atribuições para o desempenho de suas funções institucionais, conforme previsão legal e constitucional, em âmbito extrajudicial e
judicial
.

(...)

§ 4o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, sendo
facultado
ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa atuar em conjunto nos autos.

§ 5.o Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão atribuições
concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.”

“Art. 6.o São atribuições do GAECO:

(...)

VI – atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução
processual
, em
todas as fases da persecução penal
, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição...”.

E nem há como se concluir que esta última resolução, na qual espancou-se quaisquer dúvidas anteriormente existentes, grafando-se expressamente a atuação
judicial
do GAECO, teria disposto além da lei de regência, por se tratar a
quaestio
de
mera resolução de hermenêutica.

A leitura açodada e isolada do artigo 4.o, VII da
Lei
Complementar n.o 119/2002 e do artigo 8.o, VII da Resolução n.o 16/2003 é que traz a equivocada
impressão de que competiria aos membros do Ministério Público integrantes do GAECO a atuação apenas na fase investigativa, encerrando-se com o recebimento da peça acusatória.

Ensina a melhor hermenêutica jurídica, que o método de interpretação sistemática impede que as normas sejam analisadas de forma isolada, pois pressupõe que o ordenamento jurídico é um todo unitário, sem incompatibilidades, a admitir o significado da norma que seja coerente e compatível com o conjunto, precisando a quais fatos ela se refere. Por sua vez, o método de interpretação lógica pressupõe a resolução de contradições entre termos de uma norma jurídica para a obtenção de um significado coerente, assemelhando-se, em parte, com a interpretação teleológica, a qual delimita o fim ou a
“ratio essendi”
da norma e, com base nisso, estabelece o correto sentido e alcance da norma.

Outrossim, não se presume na lei a existência de palavras inúteis ou tautológicas, impondo-se que sejam compreendidas como tendo alguma eficácia, sentido próprio e adequado, a exigir a análise no contexto em que inseridas e de acordo com o espírito da lei, de modo que todas as suas provisões surtam efeitos, inadmitindo-se que alguma parte fique inoperante ou supérflua, nula ou sem significação [
verba cum effectu, sunt accipienda]
.

In casu
, conquanto seja verídica e incontroversa a premissa fática
sustentada pelo impetrante, ou seja, realmente se extraia dos autos da ação penal correlata que os Promotores de Justiça do GAECO nela atuaram oferecendo a denúncia e também o aditamento respectivo, bem assim, apresentando petições avulsas e comparecendo nas audiências designadas; deve-se reiterar que a leitura isolada e com interpretação literal/gramatical dos dispositivos em voga como uma restrição não se mostra a melhor técnica a ser utilizada.

Ainda mais quando dentro do mesmo diploma legal existe outro dispositivo [§3.o do artigo 4.o da LC 119/2002], com clara margem para atuação judicial dos Promotores de Justiça que integram o GAECO, atribuindo como
faculdade
para
acompanhar o processo ao
Promotor de Justiça lotado na respectiva vara
, repise-se:

“...§3.
o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,

sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
...”

O que se mostra manifestamente inconstitucional é aferir dos comandos normativos invocados pela i. Defesa [art. 4.o, VII da LC n.o 119/2002 e art. 8.o VII da Resolução n.o 16/2003 do Colégio de Procuradores de Justiça/MT] uma
exclusão
, quiçá um
impedimento
aos Promotores de Justiça que compõem o GAECO atuar no processo após o recebimento da denúncia.

A melhor hermenêutica sequer permite uma interpretação que não seja sistemática e conforme a Constituição Federal, ainda mais quando o que a garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, ou seja,
não existiu designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão
.

Logo, do exame conjunto das normas acima transcritas, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, mas, sim, uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação apenas facultativa em tais processos.

Nesse aspecto, importante ainda destacar que a Lei Complementar n.o 119/2002 foi editada no intuito de assegurar ao GAECO o exercício em situações típicas, que exigem
expertise
, maior domínio da matéria e aperfeiçoamento da metodologia e organicidade, em razão da natureza das infrações penais e/ou complexidade das circunstâncias fáticas, a concluir que contempla a atuação dos Promotores de Justiça que integram o órgão especializado tanto na fase investigatória como na processual, nos casos em que envolver organização criminosa.

Logo, totalmente irrazoável e ilógico o esvaziamento da atuação ministerial especializada na
persecutio criminis in judicio
após o recebimento da denúncia, uma vez que os Promotores de Justiça que participaram das investigações detêm mais conhecimento acerca dos fatos ilícitos, a facilitar a exploração dos meios de prova em juízo, que se dará com mais precisão para formar a convicção do julgador, estando longe de se tratar de
manipulação casuística ou de designação seletiva do
promotor
, a ensejar a propalada ofensa ao
princípio
do
promotor

natural
.

Nesse diapasão:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POR PROMOTOR ATUANTE EM VARA ESTRANHA À CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A instituição do Ministério Público é una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições. Conforme se extrai da regra do art. 5o, LIII, da Carta Magna, é vedado pelo ordenamento pátrio apenas a designação de um "acusador de exceção", nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais pertinentes - isto é, considera-se violado o princípio se e quando violado o exercício pleno e independente das funções institucionais. Precedentes.
2. Se entre as atribuições da Promotora de Justiça está a proteção ao patrimônio público, não há falar em nulidade da ação penal, ante a ilegitimidade para oferecimento da peça acusatória, se, ao final de uma investigação em ação civil pública, ela constata que houve um crime contra a administração pública e oferece a denúncia. 3.
Não se pode dizer que a referida Promotora foi designada a posteriori e, especificamente, para o caso concreto, violando-se os princípios do promotor natural, da ampla defesa e do contraditório, pois há prova nos autos de que ela já estava investigando a conduta do ora recorrente
. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”

(STJ - RHC: 54277 PR 2014/0318227-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2015). Grifei.

Tanto é assim que somente no
ano de 2008, ou seja, após 06 (seis) anos de vigência da Lei Complementar n.o 119/2002, mediante o Provimento n.o 004/2008/CM/TJMT, foi criada a Vara Especializada Contra o Crime Organizado,
os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, com sede na Capital e competência extensiva em todo o território estadual.

E, muito embora o Brasil tenha internalizado a Convenção de Palermo há quase uma década e meia, a primeira definição legal de organização criminosa surgiu apenas em 2012, com a edição da Lei n.o 12.694/12 [art. 2.o], objetivando implantar mecanismos de segurança aos magistrados que atuavam com processos penais praticados por tais grupos delituosos. No entanto, a conduta somente veio a ser tipificada como crime, redefinindo-se novamente o seu conceito, com o advento da Lei n.o 12.850, de 02 de agosto de 2013, a qual também deu nova redação ao artigo 288 do Código Penal, alterando seu
nomem iuris
para “associação criminosa”.

No entanto, as resoluções e anexos que, à época, versavam sobre a organização interna do Ministério Público do Estado de Mato Grosso previam que
a 14a Promotoria de Justiça, com atuação na 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, tinha atribuição adstrita aos processos envolvendo
crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Tributária e Econômica e de Lavagem de Dinheiro
, sendo omissas em relação aos feitos que envolviam organizações criminosas, aos quais sequer indicavam outra Promotoria para a promoção da ação penal.

Por outro lado, o Colégio de Procuradores de Justiça não havia lotado os membros ministeriais do GAECO em vara judicial alguma. Contudo, mediante a edição da Resolução n.o 001/2009-CPJ acresceu o §5.o ao art. 3.o da Resolução n.o 001/2008-CPJ estipulando que os Promotores integrantes do grupo de atuação especial e aquele lotado na 14a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá seriam reciprocamente substituíveis em suas atribuições.

Veja-se o teor da norma:

“
§5o

A 14a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá será substituída pelos Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO e em eventual impossibilidade de atuação judicial destes a 14a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá será substituta
”
– grifei.

E, com o advento da Lei Complementar n.o 416/2010, que substituiu a Lei Complementar n.o 27/1993 instituidora da Lei Orgânica do Ministério Público no Estado de Mato Grosso, as atribuições das Promotorias de Justiça da Entrância Final passaram a ser definidas pela Resolução n.o 104/2015-CPJ, cujo texto previa que “
Integram o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária as 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça, as quais compete atuar nos processos e procedimentos que apurem a prática de
crimes contra a Administração Pública
,
contra a Ordem Econômica, Tributária e as Relações de Consumo
e de feitos
relacionados à lavagem de dinheiro
em trâmite junto à Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá,
podendo atuar de forma concorrente com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso
. (Incluído pela Resolução n° 174/2019-CPJ)”.

Por óbvio que “concorrente” não tem o mesmo significado de “conjunta” e
, diante da lacuna existente, a meu ver, resta induvidoso que a atribuição recai aos Promotores de Justiça do GAECO para promoverem as ações penais relativas ao crime organizado junto à 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pois, além de atuarem na fase investigativa dos fatos ilícitos, são mais especializados para tratar da atuação perniciosa de organizações criminosas em práticas delitivas extremamente complexas.

E tal conclusão se reforça ao se deparar com o que à época já prescrevia a redação original do artigo 12 da
Resolução n.o 104/
2015
-CPJ
– vigente ao tempo do recebimento da denúncia pelo MM. Juízo de origem, bem como ao tempo do oferecimento e recebimento do seu aditamento],
in verbis:

“
Na impossibilidade de atuação judicial
,
os Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO serão substituídos
pelas 14.a e 24.a Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá
”.

E assim se seguiram as alterações desse mesmo artigo 12, nas subsequentes Resoluções n.o 135/
2017
e n.o 174/
2019
,
in litteris
:

“...
Na impossibilidade de atuação judicial
, os Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO serão substituídos
pelas 14a, 17a e 24a Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá.” (Alterado pela
Resolução n.o 135/2017-CPJ
).

“...
Na impossibilidade de atuação judicial
, os Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO serão substituídos
pelas Promotorias de Justiça do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária.” (Alterado pela
Resolução n.o 174/2019-CPJ
).

Ora, se a própria norma deixa em evidência a atuação judicial dos membros ministeriais do GAECO que, somente na impossibilidade de ocorrer, o que abrange os casos de impedimento, faltas, férias ou licenças, haverá a substituição deles pelos Promotores apontados, por óbvio, que estes jamais foram promotores naturais nos processos relativos ao crime organizado perante a 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos quais atuam apenas como
substitutos
naturais, no âmbito exclusivo das atribuições previamente estabelecidas aos Promotores de Justiça do órgão de atuação especial.

Outrossim, o artigo
69 da Lei Complementar n.o 416/2010, que trata das atribuições concorrentes e dos conflitos de atribuição entre os membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, assim preconiza:

“Art. 69 No mesmo processo ou procedimento, não oficiarão, simultaneamente, mais de um órgão do Ministério Público.

§ 1o Apenas a título de atuação conjunta e integrada na condução de investigações, propositura de ações ou interposição de recursos, será admitida a atuação simultânea de órgãos diversos do Ministério Público.

§ 2o Onde houver mais de uma causa bastante para a intervenção do Ministério Público, oficiará o órgão incumbido de zelar pelo interesse público mais abrangente.

§ 3o
Tratando-se de interesses de abrangências equivalentes, oficiará no feito o órgão investido da atribuição mais especializada
; sendo todas as atribuições igualmente especializadas, a atuação incumbirá ao que por primeiro coube oficiar no processo ou procedimento, ou ao respectivo substituto legal” -
grifei
.

E nem se pode cogitar em suposta contaminação da ação judicial diante da atuação dos membros do GAECO que oficiaram na fase administrativa penal, mesmo porque, como recai sobre a instituição do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses individuais disponíveis, inexiste interesse próprio de seus representantes, aos quais importa apenas e tão somente a busca da verdade e a escorreita aplicação da lei ao caso concreto.

Inclusive já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, com base na Teoria dos Poderes Implícitos, o poder investigatório do Ministério Público [STF, Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 14.5.2015; data da publicação: 8.9.2015], sem que isso comprometa sua atuação na ação penal subsequente, conforme pode ser inferido da
Súmula n. 234 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual: “
A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia”
[Súmula 234, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/1999, DJ 07/02/2000]
.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue, proveniente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
verbis
:

“HABEAS CORPUS - ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO - NEGATIVA DE AUTORIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS (...)
OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL - NÃO CONFIGURAÇÃO
- JUIZ E PROMOTOR SUSPEITOS - HABEAS CORPUS É VIA IMPRÓPRIA - MATÉRIA PRECLUSA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - DENEGADA A ORDEM (...)
Não há ofensa ao princípio do promotor natural se o representante do Parquet, no limite das suas funções, instaurou processo investigatório criminal, não sendo vedado que esse dê continuidade à ação penal. Entendimento da Súmula 234 do STJ...”

(TJ-MG - HC: 10000190482174000 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 02/06/0019, Data de Publicação: 05/06/2019). Negritei.

Outro não é o entendimento sedimentado nas Colendas Primeira e Segunda Câmaras Criminais deste Sodalício,
in litteris
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LATROCÍNIO –
ATUAÇÃO ISOLADA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA, INTEGRANTE DO GAECO, NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RESPALDADA NA RESOLUÇÃO No 187/2019-CPJ – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LC No 119/2002
– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Revogada expressamente a Resolução no 16/2003-CPJ,
com a edição da Resolução no 187/2019-CPJ, que prevê a possibilidade de atuação concorrente dos Promotores de Justiça que integram o GAECO na instrução processual das ações penais que apuram os crimes de organização criminosa, descabe a alegada nulidade das audiências de instrução, em razão da inexistência de vedação na LC no 119/2002.
Precedentes desta Corte.”

(TJMT - HC 1016961-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2020, publicado no DJE
27/10/2020
). Grifei.

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS CRIMES – OPERAÇÃO RED MONEY – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA MANUTENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – JUSTIFICADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA – ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO TRAMITANDO REGULARMENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL –
ALEGADA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO EXCLUSIVA, NA FASE JUDICIAL, DE MEMBROS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – INVIABILIDADE – ATRIBUIÇÕES PRÉVIA E VALIDAMENTE CONFERIDAS PELA RESOLUÇÃO N. 187/2019, DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– ORDEM DENEGADA.

(...)

São válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em Juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas.”

(TJMT – HC 1011792-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE
13/07/2020
). Grifei.

Sobre a aquiescência do apontado “promotor natural” inclusive afastar a tese de nulidade, o precedente do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. GECOC. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DO PROMOTOR NATURAL
(...)
1 – A ausência de objeção do promotor natural demonstra sua aquiescência quanto aos atos praticados, afastando qualquer nulidade por violação ao princípio do promotor natural, diante da ausência de irregularidades na atuação do Grupo de Combate ao Crime Organizado
...”

(TJ-AL - APL: 05003432220118020001 AL 0500343-22.2011.8.02.0001, Relator: Juiz Conv. Maurílio da Silva Ferraz, Data de Julgamento: 08/08/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2018). Destaquei.

De mais a mais, não se pode olvidar que as nulidades no âmbito processual penal somente devem ser reconhecidas quando delas resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, segundo o aforismo
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal e
aplicável tanto às nulidades absolutas quanto às relativas, vedando-se, por óbvio, a presunção com o escopo de se evitar excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional
(STF - HC: 137637 DF - DISTRITO FEDERAL 0058348-63.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-080 25-04-2018).

Outrossim, e não menos relevante, para traçar como parâmetro ao caso posto sob apreciação, tem-se como consolidado nos Tribunais Superiores que
mesmo nas situações de incompetência absoluta do juízo é possível a ratificação dos atos decisórios por parte do juízo competente, inclusive de forma implícita, não sendo razoável afastar tal possibilidade aos que entendem pela ocorrência de nulidade na hipótese, de ratificação, por parte daquele que reputam ser o “promotor natural”, dos atos processuais praticados pelos membros do GAECO
,
mutatis mutandis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO. ATOS DECISÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS (...)
3. Esta Corte tem entendimento assente de que, nos casos de incompetência absoluta, há a possibilidade de ratificação dos atos decisórios pelo Juízo competente. Precedentes.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a obscuridade apontada sem alterar o resultado do julgamento.”

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1853262 AC 2019/0371924-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2020). Destaquei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. (...) I
- No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo
....".

(STJ - AgRg no HC: 563330 SP 2020/0045580-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2020). Grifei.

Por fim, resta sobrelevar que
A MESMA MATÉRIA VERTIDA NESTES AUTOS FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
no
Recurso em
Habeas Corpus
de n.o 133819-MT (2020/0226322-5)
, de Relatoria do
Exmo. Ministro Nefi Cordeiro
, que em decisão

do dia
07/10/2020 negou-lhe provimento
, concluindo:

“não há óbice

para como ocorreu à atuação dos membros do parquet atuantes no grupo especializado na ação penal em questão, não se perfazendo caso de promotor de exceção”
(sic – ID 63016952 – pág. 17)
, bem como no
Recurso em
Habeas Corpus
de n.o 138881-MT (2020/0315986-9)
, com decisão mais

recente ainda, datada de
03/02/2021
, que sob a Relatoria do
Exmo. Ministro Felix Fischer
referendou,
verbis
:

“...os Promotores de Justiça integrantes do GAECO estavam ‘prévia e regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7.a Vara Criminal da Comarca da Capital, quando da realização das audiências de instrução’, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo que se falar em designação casuística, o que afasta a alegação de violação ao princípio do promotor natural
...”
(sic).

Frise-se, também, que ambos os recursos supramencionados foram decididos monocraticamente por seus respectivos relatores com fulcro no enunciado da Súmula n.o 568/STJ:
“
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema
"
– grifei.

Diante do exposto, por não vislumbrar nenhuma irregularidade no fato de os promotores de justiça integrantes do GAECO que participaram das investigações terem atuado, ainda que isoladamente, na fase judicial da
ação penal de n.o 01157-74.2015.811.0042 [Código 387134]
que tramita perante a 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e também por não constatar qualquer violação aos princípios do promotor natural, da imparcialidade ou da legalidade, é que voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, revogando-se a liminar anteriormente deferida
, a fim de se retomar o regular curso processual na origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Ante a divergência, peço vista dos autos.

EM 31 DE MARÇO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA. O RELATOR CONCEDEU A ORDEM E O 1o VOGAL A DENEGOU.

SESSÃO DE 14 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O – V I S T A

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A presente ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Murilo César Leite Gattass Orro
, objetiva a nulidade da Ação Penal n. 0001157-74.2015.8.11.0042, cód. 387134, do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, tirada das investigações nas operações
Ouro de Tolo/Arqueiro
, que o paciente responde como incurso nas penas do art. 1°, § 1° c/c art. 2°,
caput
, e §§ 3o e 4o, II, da Lei 12.850/2013; Peculato: art. 312 c/c art. 327, § 1°, c/c art. 29 e 69, do CP (por 4 vezes); Lavagem de Dinheiro: art. 1°, §4° da Lei 9.613/1998, c/c art. 29 e 69, do CP (por 4 vezes).

Os fundamentos do pedido se resumem à prática indevida e ilegal de atos pós-denúncia, por Promotor de Justiça membro do Grupo de Atuação Especializado Contra o Crime Organizado de Mato Grosso – GAECO/MT, cuja atribuição é limitada por lei, encerrando-se com o recebimento da denúncia [art. 4o, inciso VII, e §§ 2o e 3o da Lei Complementar n. 119/2002], instituto legal que criou o referido grupo de atuação especial.

O eminente relator concedeu a ordem para anular a ação penal, ao passo que o eminente 1o Vogal denegou a ação mandamental, restabelecendo a marcha processual da ação penal primitiva.

Após analisar os fatos e argumentos postos pelos eminentes pares, esclareço, desde logo, que a solução ao caso concreto não perpassa
data vênia
, da simples interpretação literal do texto legal, aqui ao que dispõe o inciso VII, paralelo aos §§ 2o e 3o da Lei Complementar n. 119/2002.

A redação do referido texto normativo é de clareza solar – do meio-dia com céu de brigadeiro – expressando que a atribuição do Promotor de Justiça membro na condição de Coordenador do GAECO, órgão interno do Ministério Público [art. 3o] é
limitada ao oferecimento da denúncia, acompanhando-a até o seu recebimento
, podendo ainda requerer o arquivamento do inquérito policial e/ou procedimento administrativo, e de pôr em execução medidas cautelares preparatórias à persecução penal [incisos VII e VIII, do mesmo art. 4o da Lei Complementar n. 119/2002].

Essas normas – tal qual expressamente expressado – não permitem interpretação ampliativa, portanto, não se admite o exercício da função institucional do Promotor de Justiça, enquanto ocupar a posição de coordenador do GAECO, na instrução criminal da ação penal instaurada com base na investigação que coordenou, por serem limitadas por lei as suas atribuições, embora preservadas suas respectivas funções institucionais, as quais exercerá integralmente no âmbito do inquérito policial e procedimento administrativo, conforme preleciona o art. 4o, § 1o, da Lei Complementar n. 119/2002. Tanto assim que, para evitar casuísmo jurídico, na sequência a Lei antes referida estabelece em seus §§ 2o e 3o a limitação das atribuições dos Promotores de Justiça integrantes do GAECO, cuidando-se, pois, mais que uma simples norma regulamentadora de atribuições.

Feitos esses prolegômenos,
o estudo analítico do caso
sub judice

não
demonstra vício passível de anular os atos processuais até então praticados
, em razão de circunstâncias jurídicas que passaram despercebidas, com todas as vênias, por parte do impetrante. Em síntese, desenvolveu-se raciocínio no sentido do malferimento e inversão das atribuições do Promotor de Justiça com prévia designação para atuar na Vara Judicial [Juízo Competente] para o caso, em flagrante violação ao princípio do Promotor Natural.

De acordo com os elementos de prova pré-constituída e das especificidades elencadas na cópia integral da ação penal n. 0001157-74.2015.8.11.0042, cód. 387134,
a denúncia, subscrita exclusivamente por Promotores de Justiça do GAECO,
relativas a
crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro
foi recebida em 15/3/2015, sendo aditada e recebida em 12/8/2015
.

Nessa senda, estando delimitada a alegação defensiva no indevido oferecimento da denúncia por membro do GAECO, é certo que não há nulidade a reconhecer. Sendo atribuições do GAECO, expressamente traçadas no art. 4o, inciso VII, da Lei Complementar n. 119/2002 [justamente o
oferecimento da denúncia
], parece-me sem sentido apregoar a nulidade de um ato processual para o qual o GAECO está autorizado a realizar.

Na sequência, as audiências de instrução realizadas em 13/02/2020, 17/02/2020, 18/02/2020, 19/02/2020 e 04/3/2020, foram realizadas com a participação do Promotor de Justiça Jaime Romaquelli, sendo esse o objeto da pretensão anulatória do presente
writ
.

Ocorre que no vertente, no Diário Oficial Eletrônico n.o 162, de 10/02/2020, foi publicada a Portaria n.o 067/2020-PGJ, na qual o Procurador-Geral de Justiça
designou os atuais membros do órgão especializado, dentre os quais o Dr. Jaime Romaquelli, que atua na ação penal que responde em 1o grau o ora paciente, para coadjuvarem a 18a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, que integra o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, a partir de 10 de fevereiro de 2020, conferindo expressamente, ainda, no ato, a
anuência do seu respectivo titular
, nos termos do art. 10, IX, "f", in fine, da Lei Federal no 8.625/1993
.

Além disso, cumpre destacar que desde
04 de julho de 2019
, a
Resolução n. 174/2019, do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso
, item “I.V”, alterou as atribuições das Promotorias de Justiça de Entrância Final anteriormente disciplinadas na Resolução n. 104/2015-CPJ, e
inseriu as 14a, 17a,
18a
e 24a Promotorias de Justiça
, dentre as quais está inserido o membro do
Parquet
encimado, para o exercício de suas atribuições institucionais “
nos processos e procedimentos que apurem a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica, Tributária e as Relações de Consumo e de feitos relacionados à lavagem de dinheiro em trâmite junto à Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá,
podendo atuar de forma concorrente
com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso
”.

Note-se que desde aquela época, a atribuição do referido Promotor de Justiça compreendia a atribuição para atuar de
forma concorrente
, nos processos criminais com o escopo de apurar crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública, bem como,
também
, nos crimes de organização criminosa, como é o caso da inculpação prevista no art. art. 1°, § 1° c/c art. 2°,
caput
, e §§ 3o e 4o, II, da Lei 12.850/2013, a que o paciente foi denunciado.

O período acima destacado, relativo à Resolução n. 174/2019/CPJ, portanto, insere-se no contexto das
audiências realizadas nos dias
13/02/2020, 17/02/2020, 18/02/2020, 19/02/2020 e 04/3/2020, e
o impetrante não demonstrou de forma cabal e indene de dúvida que o referido Promotor de Justiça exercia suas atribuições
exclusivamente
perante o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso
, pelo contrário, há evidência de que ele possuía, ao tempo de sua atuação na Ação Penal outrora referida, atribuições perante o
Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital
, bem como, autorização expressa do Procurador-Geral de Justiça, para coadjuvar perante a 7a Vara Criminal da Capital.

Por sua vez, a
Resolução n. 187/2019/CPJ, de 05/12/2019
, substituiu a Resolução n. 016/2003/CPJ e modificou a estrutura do GAECO, inserindo, em seu art. 5o, a atribuição no “
âmbito extrajudicial e judicial
” [§ 2o], facultando “
ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa
atuar em conjunto nos autos
” [§ 4o], mediante “
atribuições concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa
” [§ 5o].

Por sua vez, a edição da
Resolução n. 188/2020/CPJ, de 07/02/2020
, revela a alteração das atribuições dos membros do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, atestando a limitação de atuação exclusiva perante a Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá.

Por último, a
Resolução 192/2020/CPJ
expandiu as atribuições das 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça, conferindo-lhe [leia-se, reforçando] a prerrogativa de atuação concorrente com os demais membros do Ministério Público de todo o território de Mato Grosso,
sem prejuízo das atribuições no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado
.

Assim, pode-se concluir que a fala do eminente Dr. Wesley Sanchez Cunha só pode estar correta quando confirma, no parecer escrito, com remissão expressa ao que foi por ele dito nos HHCC 1001830-22/2020, 1011656-90/2019 e 1006918-25/2020, que
não houve no presente caso a pluralidade de Promotores de Justiça
, do
GAECO
e da
Promotoria de Justiça do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária
, mas, apenas o mesmo Promotor de Justiça Natural cuja atribuição se encontra inserida nos termos das Resoluções 174/2019, 187/2020 e 188/2020, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso, regra de distribuição interna de atribuições institucionais vigente
desde julho de 2019
.

Sobre o referido Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, é bom que se esclareça que o art. 18, IX, da Lei Orgânica do Ministério Público/MT [Lei Complementar Estadual n. 416, de 22/12/2010], estabelece que dentre outras áreas de atuação, é da competência desse órgão deliberar, por maioria de seus membros, proposta do Procurador-Geral de Justiça que
exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça
ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram:

“
Art. 18 Compete ao Colégio de Procuradores de Justiça:

[...]

IX - deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integram
”.

Ou seja, referido colegiado detém competência,
conferida por Lei Complementar Estadual
, para a modificação
interna corporis
das atribuições da Promotorias de Justiça, atendendo a Proposição do Procurador-Geral de Justiça, como ocorreu no caso perfilhado.

O art. 128, § 5o, da CF, por sua vez, confere ao Procurador-Geral a prerrogativa de propostas que versem sobre a organização e as divisões de atribuições do Ministério Público, do qual é chefe.

Da mesma forma, a Lei Federal n. 8.625, de 12/02/1993, também já reproduzia uma regra idêntica, conferindo ao Procurador de Justiça propor a alteração da forma de atuação institucional das Promotorias de Justiça, mediante aprovação pelo Colégio de Procuradores. É o que estabelece o art. 23, §§ 2o e 3o:

“
Art. 23. As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos um cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela Lei Orgânica.

§ 1o As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas.

§ 2o As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 3o A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores
”

O art. 24 da referida norma, inclusive, permite a designação casuística de determinado Promotor de Justiça para atuar na ação penal determinada, quando houver concordância do Promotor Natural do caso, o que se convencionou denominar de
cooperação ministerial
.

“
Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele
”.

Nesse contexto, é importante registrar a minha dificuldade de entender a eventual presença de ofensa ao princípio da legalidade em matéria processual penal, no sentido emprestado pelo eminente
Relator
, de que
não pode
o Ministério Público servir-se de resolução do Colégio de Procuradores de Justiça para
ampliar
as atribuições do GAECO.

A regra do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar 119/02, desde logo anoto, refere-se à
possibilidade
de atuação concorrente do GAECO na fase
inquisitorial
, onde naturalmente a intervenção somente se justificará quando emergirem fundadas razões da prática de um dos crimes de sua atribuição, não se aplicando à atuação na fase judicial.

Por sua vez, a leitura do art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002 sempre se apresentou bastante clara ao franquear ao
Promotor de Justiça que detenha prévia atribuição para o caso, atuar
em conjunto
com o GAECO na
persecutio criminis in judicio
.

Para que não haja dúvida da interpretação literal do dispositivo, trago à colação a sua redação:

“
§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
”

Essa designação “em conjunto” posteriormente foi apenas
explicada
nas sucessivas resoluções publicadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, constituindo, pois, como bem alinhavado pelo eminente Des. Gilberto Giraldelli, mera questão de hermenêutica do texto de lei em questão.

Visando espancar quaisquer dúvidas sobre quem detenha atribuição para atuar perante a 7a Vara Criminal da Capital, o Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, utilizando-se da melhor hermenêutica legal sobre o tema, delimitou que na hipótese
a atribuição de promotores do GAECO e da 18a Promotoria de Justiça perante a referida Vara Especializada é
concorrente com as demais previstas
.

Entende-se
atribuição concorrente
de membros do Ministério Público a prerrogativa de atuação que divide capacidades processuais entre promotores diversos, sob determinados critérios impessoais, permitindo, assim, que todos eles
possam
atuar,
isolada
ou
simultaneamente
, em uma mesma ação judicial, o que se justifica diante da necessidade de combate à macrocriminalidade.

Há uma estreita relação de correspondência à
teoria dos poderes implícitos
, segundo a qual, grosso modo, ao se conceder a determinado órgão ou instituição uma função institucional, a lei ou Constituição também haverá de conferir obrigatoriamente os meios necessários para a consecução de seus fins.

Obiter dictum
, o art. 69, § 1o, da Lei Complementar Mato-grossense n. 416/2010, disciplina e estabelece a prerrogativa de atuação conjunta e integrada de órgãos diversos do Ministério Público em uma mesma ação penal, a saber:

“
Das Atribuições Concorrentes e dos Conflitos de Atribuição

Art. 69 No mesmo processo ou procedimento, não oficiarão, simultaneamente, mais de um órgão do Ministério Público.

§ 1o Apenas a título de atuação conjunta e integrada na condução de investigações, propositura de ações ou interposição de recursos, será admitida a atuação simultânea de órgãos diversos do Ministério Público
”.

Quanto ao ato de oferecimento da denúncia, a Lei Orgânica autoriza, pois, a subscrição por mais de um Promotor de Justiça, inclusive do GAECO. Em relação à audiência realizada no dia 12/02/2020, tem-se que ela foi subscrita por um único Promotor de Justiça Natural para atuar na Vara Especializada, não refletindo ofensa às disposições do art. 69, § 1o.

Logo, pode-se concluir que o Colégio de Procuradores de Justiça não
ampliou a norma prevista no art. 4o, § 3o, da Lei Complementar n. 119/2002, mas, apenas definiu a interpretação ao texto legal preexistente.

Ainda na linha de intepretação do nobre Des. Rondon Bassil Dower Filho, o GAECO precisaria de autorização do Promotor oficiante na 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro.

Essa linha de raciocínio tem assento na disposição do texto de lei que confere a “
faculdade
” do Promotor de Justiça com prévia atribuição na Vara, participar da instrução criminal em Juízo.

Contudo, essa “faculdade”, a meu ver, deve ser vista na realidade, como um
poder-dever do Promotor de Justiça do GAECO
, uma vez que é sua obrigação institucional investigar, instaurar ações penais e participar de ações penais que envolvam crime organizado, pois foi justamente para isso que esse órgão foi criado.

Logo, parece-me dispensável
autorização expressa
do Promotor de Justiça com prévia atuação na Vara para o ingresso de membros do GAECO, assim como ocorre nas forças-tarefas no âmbito da Justiça Federal. E, ainda que indispensável fosse, tal requisito estaria devidamente preenchido, consoante já explicitado anteriormente.

Aliás, no específico caso da 7a Vara Criminal da Capital
, os mesmos Promotores de Justiça integrantes do GAECO possuem atribuição concorrente para atuação nas ações penais que lá tramitam, porque foram devidamente autorizados por regras de distribuição interna de atribuições aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça [Resoluções 174/2019/CPJ, 187/2020/CPJ, 188/2020/CPJ, e 192/2020/CPJ], com a anuência do membro titular
.

O Min. Alexandre de Moraes, durante o julgamento da ADI 2838/MT, cujo escopo é a verificação da constitucionalidade ou não da Lei Complementar Mato-grossense n. 119/2002, enalteceu a legitimidade da
cooperação
entre os membros ministeriais titulares com assento nas varas especializadas contra o crime organizado e os membros do GAECO, sem que se possa falar em ofensa ao princípio do Promotor Natural. Esclareceu, ainda, no ponto mais importante, que apenas a
expressa recusa do Promotor com prévia atribuição na vara
poderia ensejar nulidade da atuação de membro do GAECO em caso de permanência deste nos autos:

“[...]
os Gaecos foram as melhores inovações no âmbito do Ministério Público pro combate à macrocriminalidade. Atuam – e aqui também é importante ressaltar, porque não há o ferimento ao princípio do Promotor Natural – em conjunto com o Promotor Natural do caso. O Promotor Natural do caso, durante a investigação pode atuar,
se o Promotor Natural do caso não quiser, no momento de oferecimento da denúncia, o acompanhamento do Gaecco, este se retira, mas, na prática, por se tratar da macrocriminalidade,

por se tratar de combate não numa determinada cidade, mas, em várias, um combate regionalizado, acabam atuando em conjunto, então não há esse problema
, que de resto nem foi levantado pelo autor

[da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2838/MT]
, mas, já coloco aqui porque é importante, não há o ferimento do princípio do Promotor Natural. É uma atuação conjunta, permitida inclusive, pela Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos Estaduais, e permitida pelo Estatuto do Ministério Público, a Lei Complementar

[Federal]

75. E aqui segue o mesmo caminho que já foi tomado em todos os países do mundo. Desde 2002 o Conselho da União Europeia instituiu a Eurojustiça, exatamente para reforçar o combate e controle às graves formas de criminalidade organizada.
[...]
Aqui é uma cooperação. Aqui o que se dá é uma junção de esforços com base nos artigos constitucionais que permitem ao Estado, tanto no âmbito do Ministério Público, quanto das polícias do Executivo e do próprio Poder Judiciário artigo 125

[da CF]
, a possibilidade de, no exercício de competência concorrente, da subsidiariedade, estabelecer regras mais próximas às peculiaridades do Estado pro combate à criminalidade organizada
” [ADI 2838/MT, julgamento em conjunto com a ADI 4624/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=LTj-1K10R9g, de 13min05s a 17min40s, certidão de julgamento datada de 19/02/2020, lembrando que o voto ainda não foi disponibilizado para consulta no sítio eletrônico do STF, por não ter sido o julgamento concluído até o presente momento].

No mesmo sentido, posteriormente, o mesmo Pretório Excelso, no julgamento da ADI 5505, assentou entendimento de que o princípio do promotor natural, via de regra, não pode ser invocado para invalidar distribuições e atribuições legais, sob pena de violação dos próprios princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade da instituição, prevalecendo o entendimento de que referido princípio materializa unicamente a impossibilidade de designação de promotor de exceção (justamente em extensão à norma que veda o juízo de exceção):

“[...]
4. O princípio do promotor natural significa tão somente a existência de órgão do Ministério Público escolhido por prévios critérios legais. Precedente: HC 102.147/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22 de 2/2/2011. 5. Os princípios da independência funcional e do promotor natural não podem ser invocados, via de regra, para invalidar a distribuição de atribuições efetuada pela lei, sob pena de desconsideração dos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade do Parquet. Precedentes: ADI 1.916, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 18/6/2010; ADI 5.434, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 23/9/2019; ADI 1.285-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 23/3/2001.(...) não se cogita de vulneração aos princípios do promotor natural e da independência funcional, eis que se trata de mera divisão de atribuições dentro do Ministério Público estadual, veiculada por meio de lei, a qual não possibilita a ingerência do Procurador-Geral de Justiça nas atividades dos Procuradores de Justiça, que conservam plena autonomia no exercício de seus misteres legais. 7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido
” [STF - ADI 5505, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020].

É importante assinalar ainda que o presente raciocínio não colide com o entendimento firmado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, nos autos de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, ocasião em que não havia regulamentação da participação de Promotores da 18a Promotoria Criminal em atos processuais perante a Vara Especializada, contrariamente do que ocorre no presente caso.

Ademais, naquele caso se assentou que apenas a ausência de prévia designação impessoal de membros do GAECO para atuarem na Vara Especializada Contra o Crime Organizado malferiria as disposições dos arts. 4o, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, fato inocorrente
in casu
.

Além disso, aquele caso não dizia respeito a crime de organização criminosa [Lei n. 12.850/2013], para o qual justamente foi o GAECO criado, enquanto que na
presente
ação penal, que
inclui
na denúncia o crime de organização criminosa, a atribuição para atuação em Juízo perante a 7a Vara Criminal da Capital obedecia ao fluxograma contido no art. 4o, I.I, “f”, da Resolução n. 104/2015/CPJ, e compreendia as 14a e 24a Promotorias de Justiça Especializadas.

Posteriormente, essa regra foi alterada pela Resolução n. 135/2017, que incluiu a 17a Promotoria de Justiça.

Por último, a Resolução n. 174/2020/CPJ, mais uma vez,
incluiu a 18a Promotoria Criminal no âmbito de atuação perante a Vara Especializada, à qual se encontra lotado o Dr. Jaime Romaquelli
.

A Lei do GAECO jamais apontou – e nem poderia –
quais
ou
quantas
Promotorias de Justiça funcionariam perante a 7a Vara Criminal da Capital, por se tratar de norma de caráter administrativo interno do Ministério Público de Mato Grosso, modulado de acordo com a complexidade e quantidade de ações que lá tramitam, nos termos do art. 18, IX, da Lei Complementar n. 416/2010/MT.

Por seu turno, o Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, ao editar as referidas resoluções, jamais teve a intenção de apontar
quais Promotores de Justiça
deveriam participar dessas ou daquelas ações penais, dessas ou daquelas varas. Limitou-se a indicar quais
Promotorias de Justiças
oficiariam perante a Vara da Capital, emprestando natureza estritamente impessoal a elas.

Além disso, infere-se que a titularidade e respectivas substituições do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária da Capital constituem
normas de natureza administrativa interna
, calcadas por aspectos de impessoalidade e organicidade, assegurando a prerrogativa da independência funcional, autonomia e inamovibilidade dos Promotores, devidamente autorizada pelo ordenamento jurídico vigente.

Tais regras sempre foram de comezinho conhecimento dos operadores do direito que oficiam perante a 7a Vara Criminal da Capital, Especializada para o Crime Organizado, Crime Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, por meio de Resoluções publicadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, de modo que a participação do Dr. Jaime Romaquelli jamais causou qualquer forma de surpresa à defesa do paciente, porque já estava determinada desde 04/7/2019 pela Resolução n. 174/2020/CPJ.

Diante dessas considerações,
com a devida vênia ao eminente Relator
,
acompanho o eminente 1o Vogal
para admitir, porém,
denegar
a presente ação mandamental impetrada em favor de
Murilo César Leite Gattass Orro
, cassando a liminar outrora concedida.

É como voto.

EM 14 DE ABRIL DE 2021:

POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, VENCIDO O RELATOR QUE A CONCEDEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021